Tribunal: TJPA
Processo: 0022575-59.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022575-59.2010.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: EMANUEL NASCIMENTO GOMES DE JESUS, UBIRACI ORTIZ DE MATOS, GILMAR DE JESUS OLIVEIRA MOURA, WALMIR DA SILVA MONTEIRO E OUTROS, IDMAR RODRIGUES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO E INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. NATUREZA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO MILITAR APOSENTADO, RESSALVADO OS CASOS DE APOSENTADORIA EM PERÍODO ANTERIOR À EC 41/2003. REGIME DE INTEGRALIDADE E PARIDADE ASSEGURADOS. PRECEDENTES DO STF E DESTE E. TRIBUNAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ABONO EM PERÍODO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO PODE SER SUBSTITUTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1 - No caso sob análise, verifica-se que os apelados passaram para a reserva remunerada em data anterior à EC 41/2003, quando ainda estava em vigor a redação original do art. 40, § 4 da Constituição Federal de 1988, salvaguardando a regra da paridade integral dos proventos. Desta feita deve ser mantida a sentença, sendo devido o abono apenas aos apelantes que passaram à inatividade em data anterior à referida Emenda Constitucional.

2 –
Remessa Necessária de ofício
. Suscito a remessa necessária de ofício, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda. Impossibilidade de concessão do abono em período anterior ao ajuizamento da ação, uma vez que a presente demanda se trata de mandado de segurança, em que não se mostra cabível a condenação ao pagamento de verbas pretéritas, conforme dispõem as Súmulas 269 e 271 do STF. Sentença parcialmente reformada, apenas para afastar a condenação do IGEPREV ao pagamento dos valores retroativos.

3 – Apelação Cível conhecida e desprovida. Reforma parcial da sentença, em sede de remessa necessária.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento. Em Remessa Necessária, reformar em parte a sentença,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),data de registro no sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos do
Mandado de Segurança
, impetrado por
UBIRACI ORTIZ DE MATOS E OUTROS
, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a incorporação do abono salarial nos proventos dos impetrantes.

Em síntese na inicial, os impetrantes sustentam ser militares da reserva remunerada do Estado do Pará e que, após a passagem para a inatividade, o IGEPREV deixou de repassar o abono salarial ou vantagem pessoal que percebiam na ativa, por força do Decreto Estadual nº 2.219/97 e 2.837/98.

Nesse sentido, requereram a concessão de medida liminar e após a confirmação com a concessão da segurança, para determinar a incorporação do abono salarial em seus proventos.

Após trâmite processual, o Nobre Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a ação, para determinar a incorporação do abono salarial em relação aos impetrantes Gilmar de Jesus Oliveira Moura, Regina Lucia da Silva Teixeira, Jairo Silva dos Santos e Iolene Leandro Tavares (Id nº 10531900).

Irresignado, o IGEPREV opôs Embargos de Declaração (Id nº 10531901), os quais foram julgados improcedentes (Id nº 10531905).

Da referida decisão a autarquia previdenciária interpôs Recurso de Apelação (Id nº 10531906), sustentando, em suma, o caráter transitório do abono, impossibilidade de estender a vantagem aos inativos, bem como que os impetrantes contemplados na sentença que determinou a incorporação do abono salarial passaram para a inatividade após a EC nº 41/03.

As contrarrazões foram apresentadas (Id nº 10531908).

O Ministério Público do Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (Id nº 10531909) aduzindo contradição no julgado, haja vista que o Juízo, em que pese reconhecer a paridade aos inativos que passaram para a reserva remunerada antes do advento da EC nº 41/03, concedeu a segurança justamente aos que não se enquadravam no referido limite.

O IGEPREV e os impetrantes apresentaram contrarrazões (Id nº 10531910).

Em decisão (Id nº 10531911), o Juízo chamou o feito à ordem para corrigir de ofício o erro material na sentença, com fulcro no art. 494, I, do CPC, para fazer constar no julgado o seguinte dispositivo:

“Posto isso, concedo a segurança pleiteada, determinando que a autoridade impetrada proceda à incorporação do ABONO SALARIAL nos proventos dos impetrantes UBIRACI ORTIZ DE MATOS, EMANUEL NASCIMENTO GOMES DE JESUS, RAIMUNDO XAVIER ALVES E JOSÉ SARMENTO DE SOUZA, de acordo com as patentes da ativa, confirmando os efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida, bem como pague os valores retroativos corrigidos monetariamente com base no IPCA (...) antes a data que os valores deveriam ter sido pagos e não o foram, acrescidos ainda de juros de mora a partir da citação, como previsto no art. 1º - F, da Lei nº 9.494/97”

Ausente manifestações (Id nº 15530961) subiram os autos para análise do recurso de apelação interposto pelo IGEPREV, sendo o feito distribuído a minha relatoria.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, e em sede de remessa necessária pela reforma da sentença parcial reforma da sentença reexaminada.

É o relatório.

VOTO

Suscito de ofício a remessa necessária
, considerando que a sentença ora recorrida, condenou a Fazenda Pública em sentença ilíquida, nos termos do art. 496, do CPC/2015, não se aplicando as hipóteses descritas do §3º, do mesmo artigo.

No mais, presente os pressupostos de admissibilidade da Remessa Necessária e da Apelação Cível, passo a apreciá-las.

Insurge-se o IGEPREV contra a sentença que concedeu parcialmente a segurança, determinando que a autoridade impetrada proceda à incorporação do Abono Salarial nos proventos dos impetrantes UBIRACI ORTIZ DE MATOS, EMANUEL NASCIMENTO GOMES DE JESUS, RAIMUNDO XAVIER ALVES E JOSÉ SARMENTO DE SOUZA, de acordo com as patentes da ativa, confirmando os efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida, bem como pague os valores retroativos corrigidos monetariamente.

Pois bem, no que tange ao abono salarial é fundamental esclarecer que o E. TJPA, no Incidente de Inconstitucionalidade em Apelação Cível nº 2010.3.004.250-5. Rel. Desa. Eliana Rita Daher Abufaiad, Julgado em 31.08.2011, constatou a constitucionalidade do Abono Salarial, nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS 2.219/97 E 2.837/98, POR VÍCIO FORMAL, NÃO ACOLHIDO. DECRETOS QUE NÃO INOVAM NA SEARA JURIDICA, MAS APENAS REGULAMENTE DIREITOS JÁ PREVISTOS EM LEI. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA, POR SE CUIDAR DE MERA REPOSIÇÃO SALARIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO POR SE TRATAR DE DESPESA SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO ALEGADO. ARGUMENTO QUE NÃO É SUFICIENTE PAR AFASTAR O DIREITO EM ANÁLISE. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. I Os objurgados decretos estaduais não inovam no ordenamento jurídico, criando novos direitos e deveres, mas apenas regulamentam o previsto no artigo 117 do Regimento Jurídico Único dos Servidores Estaduais. Por conseguinte, não há ofensa ao princípio constitucional da reserva legal; II No mesmo sentido, deve ser rechaçada a alegação de que os supracitados decretos criaram aumento de despesa sem preceito em lei, uma vez que, além de existir previsão legal estabelecendo os abonos, não se pode olvidar que as controvertidas normas tinham por objetivo expresso apenas repor perdas salariais dos servidores em destaque. Logo, não há aumento, mas mera restituição de valores devidos. III No que se refere à assertiva de inconstitucionalidade por ausência de previsão orçamentária, é de se destacar que o autor do incidente não comprovou esta alegação. Ademais, o STF já firmou o entendimento de que a ausência de previsão orçamentária não é causa suficiente para provocar a inconstitucionalidade da norma guerreada. IV Pedido de inconstitucionalidade conhecido e julgado improcedente. V Decisão unânime. (2011.03030388-78, 100.234, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2011-08-31, Publicado em 2011-09-06).

De fato, o abono é verba de natureza transitória, não podendo ser incorporado, pois, para as vantagens concedidas aos servidores em atividade serem extensivas aos inativos deve haver previsão legal.

Por outro lado, em situações em que o militar passou a inatividade ou faleceu em data anterior a EC nº 41/2003, excetua-se a questão da transitoriedade acima mencionada e concede-se a equiparação/incorporação, como forma de preservar o direito adquirido à equiparação do abono salarial em paridade com os militares em atividade transferidos para a reserva remunerada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003.

Nesse sentido firmou-se o entendimento desta Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL. MILITARES INATIVOS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ABONO CRIADO PELOS DECRETOS 2.219/1997 E 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO. PRECEDENTES DO C. STJ.
MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO. ABONO SALARIAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O caso se amolda às relações de trato sucessivo, cujo prazo se renova a cada mês, não sendo atingido por decadência ou prescrição. E quanto a prescrição, a mesma atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

2 - O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nº 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, conforme precedentes do STJ, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar exceto se a inatividade for anterior à EC 41/2003.

3 - A transferência para a reserva remunerada anteriormente à vigência da EC 41/2003 comporta a aplicação do regime de integralidade e paridade. Jurisprudência deste Tribunal.

4 – Todos os apelados haviam se aposentado em data anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, exceto o apelado Juscelino Cordovil Neves, aposentado em 01 de novembro de 2006, carecendo de reforma a sentença no que diz respeito este.

5 - Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o recebimento do abono concedido à Juscelino Cordovil Neves.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0028681-71.2009.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DO ESTADO DO PARÁ AFASTADA. MÉRITO. PREVIDENCIÁRIO. ABONO CRIADO PELOS DECRETOS 2.219/1997 E 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO.
PRECEDENTES DO C. STJ. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO. ABONO SALARIAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva e arguição de litisconsórcio passivo necessário do Estado do Pará afastadas. O IGEPREV, autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute vencimentos de servidores inativos. Jurisprudência do TJPA.

2. Preliminar de inépcia da petição inicial em razão de alegação de pedido juridicamente impossível rejeitada. 3. O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial (Precedentes do STJ), de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar exceto se a inatividade for anterior à EC 41/2003, o que se verifica no caso dos autos, em que o autor passou a inatividade em 2000.

4. A transferência para a reserva remunerada anteriormente à vigência da EC 41/2003 comporta a aplicação do regime de integralidade e paridade. Jurisprudência deste Tribunal.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA 00308274620138140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/09/2022)

No presente caso, o Mandado de Segurança data de 14.06.2010, bem como que os impetrantes/recorridos referidos na sentença passaram para a reserva remunerada antes da publicação da EC 41/03, em 31/12/2003, portanto, fazem jus a incorporação do abono salarial em seus proventos.

Portanto, não vislumbro motivos para reforma da sentença.

Contudo, em sede de remessa necessária, verifico que a sentença deve ser reformada, pois determinou também o pagamento de valores retroativos.

Entretanto, é cediço que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como substituto de Ação de Cobrança, não sendo permitido o pagamento de verbas pretéritas, anteriores à impetração, mas tão somente as que se vencerem no curso da demanda, conforme súmulas 269 e 271, do Supremo Tribunal Federal, bem como art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009.

Vejamos:

"Súmula 269
: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança."

"Súmula 271
: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria."

"Art. 14
. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. (...)

§ 4o O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial."

Assim, apenas quanto a condenação ao pagamento de parcelas retroativas, anteriores a impetração do Mandado de Segurança, deve a sentença ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Em sede de Remessa Necessária
, reformar em parte a sentença, apenas para afastar a condenação do IGEPREV ao pagamento dos valores retroativos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024